Tribunal: TJMT
Processo: 1014379-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014379-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), MARIA PAULA MIRANDA FERREIRA DE ALENCAR CARVALHO - CPF: 039.106.051-17 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MARIA PAULA MIRANDA FERREIRA DE ALENCAR CARVALHO - CPF: 039.106.051-17 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA DE OFÍCIO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE REJEITOU A PRELIMINAR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica).

5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Recurso de Apelação (Id. 107412572) interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A. Incorporadora da IUNI Educacional S/A,
e Recurso de Apelação (Id. 107412581) interposto por
Maria Paula Miranda Ferreira de Alencar Carvalho,
em face de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais no 1014379-90.2018.8.11.0041, movida por Maria Paula Miranda Ferreira de Alencar Carvalho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito junto à parte ré. Condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas, bem como fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que a autora foi isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

A primeira recorrente, Editora e Distribuidora Educacional S/A incorporadora da IUNI Educacional S/A, requer a reforma da sentença sustentando preliminarmente ausência de fundamentação na sentença, e existência de litisconsórcio passivo necessário com o MEC e o FNDE que prorroga a competência para à Justiça Federal. No mérito, argumenta que:
1)
existência de limitação ilegal efetivada pelo FNDE;
2)
regularidade da cobrança;
3)
inobservância da aplicação dos artigos da Lei no 9.870/1999;
4)
afronta a autonomia universitária prevista no artigo 53 da Lei no 9.394/1996 e no artigo 207 da Constituição Federal;
5)
afronta ao princípio da isonomia previsto no artigo 5o da Constituição Federal;
6)
ausência de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 107412583).

A segunda recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a existência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 107412586).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual em razão do litisconsórcio passivo necessário.

A parte recorrente defende que a Justiça Estadual é incompetente para o julgamento da lide, tendo em vista a necessidade de inclusão do MEC FNDE, no polo passivo da ação.

Menciona que “A presente demanda ajuizada pela parte recorrida visa a declaração de inexistência de débitos que supostamente seriam financiados pelo seu contrato junto ao FIES, em decorrência de travas sistêmicas impostas pelo FNDE que resultou na cobrança ao aluno dos valores residuais da [sic.] semestralidades não cobertas pelo financiamento. Diante de toda a explicação anteriormente realizada e completamente ignorada pelo juiz a quo é necessário incluir no polo passivo da demanda na condição de litisconsórcio passivo necessário o MEC e o FNDE, tendo em vista que é o FNDE que dispõe de prerrogativas sistêmicas e funcionais para, por meio do SISFIES permitir que o contrato do FIES do aluno englobe o valor total das semestralidades praticadas pela IES ora recorrente para o curso de Medicina.” (Id. 107412573, pág. 7)

A preliminar prospera.

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

É cediço que a E. Ministra Assusete Magalhães em julgamento monocrático datado de 26 de junho de 2015 ao julgar o conflito de competência no 138.111/SP tendo por juízo suscitante o Juízo Federal da 2a Vara de Araraquara – SJ/SP e juízo suscitado o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Araraquara – SP.

O referido conflito foi suscitado em ação interposta por Gessica Augusto contra a Associação São Bento de Ensino, postulando
a condenação da associação a validar documentos apresentados para fins de obtenção do financiamento estudantil
, bem como a pagar indenização por danos morais e materiais.

A Eminente Ministra asseverou que “em se tratando de ação proposta pelo rito ordinário e não figurando como parte nenhuma das entidades citadas no art. 109, I, a, da Constituição Federal, compete à Justiça Estadual o julgamento do feito.”, motivo pelo qual julgou procedente o conflito para declarar a competência da justiça estadual para processar e julgar a referida ação.

Da análise do julgamento do conflito de competência se verifica que o MEC/FNDE não estava no polo passivo da ação e por esse motivo a competência não seria da justiça federal.

Depreende-se, do julgamento do conflito em questão que, naquele caso, não haveria necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Todavia, respeitando entendimento diverso, tenho que o resultado do julgamento do conflito de competência não implica em reconhecer que a competência para julgamento de processos que tratem do FIES seja sempre da justiça estadual.

Em primeiro lugar, porque a ação que gerou o conflito de competência não discutia a cobrança de diferença de encargos, mas sim a obrigação da instituição de ensino em validar os documentos apresentados para a obtenção do FIES, ou seja,
a aluna sequer era beneficiária do FIES
, isto é,
não existia contrato de financiamento
, portanto,
é evidente que naquele caso inexiste o litisconsórcio passivo necessário
. Ademais, não há coincidência da tese da ação de origem do conflito de competência e esta ação, naquela se discuta a obrigação da instituição de ensino em analisar os documentos apresentados, nesta se discute a validade da cobrança de diferença de mensalidades.

Em segundo lugar, porque como visto o julgamento monocrático ocorreu em 26 de junho de 2015, e, após essa data, a Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES foi modificada pela Lei no 13.530/2017 de 07 de dezembro de 2017.

É justamente essa alteração legislativa que, a meu sentir, atrai a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição de ensino, o FNDE e o MEC para a solução da demanda.

Impende destacar que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (agente financeiro), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Assim, o estudante:
1o)
entabula o contrato de financiamento com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE;
2o)
paga eventual diferença por meio de boleto emitido pelo agente financeiro; e
3o)
compete ao Agente Financeiro repassar o valor a Instituição de Ensino.

O §14 do art. 4o disciplina a questão: “Para os financiamentos pelo Fies inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais,
a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro
,
o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária
, sem ônus adicionais para elas. (Incluído pela Lei no 13.530, de 2017) ”. (Destaquei)

Ora, da análise do artigo acima é possível concluir que a legitimidade para cobrança de diferenças de mensalidade é do agente financeiro e não da instituição de ensino, o que indica o interesse do agente financeiro que por sua vez representa o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação no contrato.

Friso, que a aplicação do artigo transcrito se faz justamente porque a Instituição de Ensino alega que o FIES não está cobrindo 100% dos encargos educacionais.

Portanto, a partir da alteração legislativa provocada pela Lei 13.530/2017, os pagamentos de eventual diferença custeada pelo estudante com recursos próprios são realizados por meio de boletos bancários expedidos pelo próprio agente financeiro do programa do Governo Federal, o qual após o recebimento repassará o valor a instituição de ensino, de forma que, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

Igualmente, se trata de discussão de cláusula contratual, pois a instituição financeira fundamenta a cobrança da mensalidade na sua interpretação do parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento formalizado entre a parte autora e o FNDE.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). LEGITIMIDADE
ATIVA DO MPF E
PASSIVA DA UNIÃO
. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE CADASTRAL DO ESTUDANTE E DO FIADOR. LEGALIDADE. 1. O Ministério Público é parte legítima para defender, por meio de ação civil pública, os interesses relacionados ao acesso à educação, direito fundamental social, indispensável à construção da cidadania. A legitimidade ativa, in casu, afirma-se não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesses sociais constitucionalmente tutelados. Precedente do STJ. 2.
A União detém legitimidade passiva ad causam, ex vi do art. 3o da Lei 10.260/2001, que instituiu o FIES, estabeleceu a competência do Ministério da Educação, órgão da Administração Pública Federal, para a sua gestão e a regulamentação do processo seletivo para a concessão do respectivo financiamento.
[...] (TRF-1 - AC: 7724320054013000 AC 0000772-43.2005.4.01.3000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/07/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.104 de 01/08/2013).

ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL.
ADITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.094-22/2000. PORTARIA 1.234/MEC. 1.
A União tem interesse processual na lide. A Medida Provisória n.o 2.094-22/2000 estabelece que cabe ao Ministério da Educação a gestão do FIES, como também determina que deverão ser mantidos os seus depósitos na conta única do Tesouro Nacional.
[...] (TRF-4 - AC: 2295 PR 2001.70.04.002295-5, Relator: JAIRO GILBERTO SCHAFER, Data de Julgamento: 31/10/2007, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/11/2007).

Assim, a meu sentir a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), bem como a obrigação legal de que eventual diferença de mensalidade deve ser cobrada pelo agente financeiro impõe a necessidade de participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação.

Ante o exposto
ACOLHO
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela recorrente e determino a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos à Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente desembargador relator para dele divergir quanto à preliminar de competência da Justiça Federal, suscitada pela apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

A apelante pede seja reconhecida incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda em razão da competência absoluta da JF em decorrência do envolvimento de interesse da União Federal por intermédio do MEC, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Na verdade, conquanto o pano de fundo do caso inclua a questão relativa ao FIES – programa do Governo Federal de financiamento estudantil subsidiado com recursos da União –, e sendo a autora beneficiária do programa, o mérito da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação Por Danos Morais”
(Proc. no
1014379-90.2018.8.11.0041
) não questiona aspectos relacionados a possível divergência entre a lei especial de regência e a implantação, validade e eficácia do programa governamental em si, mas sim a relação negocial entre o aluno/autor e a IES, sob o enfoque, estritamente de direito obrigacional, de que os serviços educacionais só podem ser prestados (rematrícula, aulas, fornecimento de material didático etc), se houver a devida contraprestação financeira por parte do aluno, ou seja, cuida-se de relação entre partes privadas, sob crivo estritamente civil, sem afetação de qualquer interesse federal capaz de justificar a obrigatória intervenção da União e, consequentemente, o deslocamento do litígio para as barras da Justiça Federal, de modo que absolutamente infundada a preliminar em questão.

O eg. STJ já decidiu que a “
competência é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual
” (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010), e, à semelhança da hipótese dos autos,
“
não há falar em interesse da União nas lides (salvo MS) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça Estadual
” (STJ - CC no 154.882/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgamento em 30.04.2019).

No mesmo sentido:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM MOVIDA POR ALUNO CONTRA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A competência cível da Justiça Federal, estabelecida na Constituição, define-se, como regra, pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a), mesmo que a controvérsia diga respeito a matéria que não seja de seu interesse. Nesse último caso, somente cessará a competência federal quando a entidade federal for excluída da relação processual. 2. Não é da competência federal, e sim da estadual, por isso, a causa em que não figuram tais entidades, ainda que a controvérsia diga respeito a matéria que possa lhes interessar. Nesse último caso, a competência passará à Justiça Federal se e quando uma das entidades federais postular seu ingresso na relação processual, até porque "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula 150/STJ). 3. No que se refere a mandado de segurança, compete à Justiça Federal processá-lo e julgá-lo quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também o agente de entidade particular investido de delegação pela União. Nesse último caso, é logicamente inconcebível hipótese de competência estadual, já que, de duas uma: ou o ato é de autoridade (caso em que se tratará de autoridade federal delegada, sujeita à competência federal), ou o ato é de particular, e não ato de autoridade (caso em que o mandado de segurança será incabível), e só quem pode decidir a respeito é o juiz federal (Súmula 60/TFR). 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Santos/SP, o suscitado” (STJ, CC 35.972/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julg. 07/06/2004).

A lide não está relacionada a qualquer ato delegado pela União,

suas autarquias ou empresas públicas, cuidando-se de matéria afeta essencialmente à prestação do serviço educacional, cuja natureza eminentemente privada atrai naturalmente a competência da Justiça Estatual.

Pelo exposto, peço vênia ao i. relator para dele discordar e, assim, rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022